Tribunal: TJMT
Processo: 1014335-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUELY JUNQUEIRA DE SOUZA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio de n. 1004092-68.2021.811.0007, proposta em face de AQUILES DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o arbitramento de aluguel do imóvel que está em uso exclusivo do agravado.
Para tanto, a agravante alega que tem direito à metade do imóvel que vem sendo utilizado com exclusividade pelo agravado e que foi adquirido pelo esforço comum na constância do casamento entre as partes.
Afirma que é pessoa de parcos recursos e que tem que custear o pagamento da sua própria moradia, sem poder ter acesso ao imóvel, tampouco aos seus rendimentos, restando evidenciado, pois, no presente caso, tanto a probabilidade do direito quanto o periculum in mora.
Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), equivalente à sua quota parte a título de aluguel.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, não obstante a relevância da argumentação em relação à probabilidade do direito, a partilha do imóvel foi realizada em 09.05.2019 e, desde, então, o agravado aparentemente usufrui sozinho do imóvel, fato que, pela falta de contemporaneidade, desacredita qualquer alegação de urgência.
Ademais, não há elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para justificar o deferimento da liminar pleiteada, sendo prudente aguardar o contraditório, o que certamente possibilitará juízo de valor mais seguro e adequado à situação posta.
Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência corretamente indeferida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.